Tribunal: TJPA
Processo: 0801869-65.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801869-65.2021.8.14.0065

APELANTE: EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art.
24-A, da Lei nº 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial, decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, certidão de intimação do apelante e prova oral colhida durante a instrução criminal. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA, termo no ID - 21741872, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara (ID – 21741867), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID – 21741883), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 21741885), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 22699799, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (
ID – 21741685
) o seguinte:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 20 h: 00 min, o denunciado Edigle Batista de Oliveira descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas à vítima Edivânia da Silva, com o que restou violado a segurança e o bem-estar da vítima.

Apurou-se que a vítima Edivânia da Silva, informou que o denunciado Edigle Batista de Oliveira não está cumprindo as medidas protetivas deferidas pelo R. Juízo, sendo que no dia 15/05/2021, por volta das 20 h:00 min, o denunciado arrombou a porta da residência onde a vítima estava e começou a discutir e ameaçar a mesma com uma faca.

Por fim, a vítima fugiu do acusado e no dia 17/05/2021 compareceu em sede policial para registrar boletim de ocorrência policial, informando que teme por sua integridade física e psicológica, posto que o denunciado continua descumprindo medidas protetivas de urgência deferida por este venerando juízo (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(
ID – 21741867
), tendo sido interposto o
presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo boletim de ocorrência policial (ID – 21741867), decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos autos do Processo nº 0800670-08.2021.8.14.0065, ciência do réu e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídia digital juntada no ID - 21741709, a vítima EDIVÂNIA DA SILVA relatou que tinha medidas protetivas deferidas a seu favor e que, mesmo assim, o denunciado, muito embriagado, foi até a residência dos genitores, pessoas idosas, derrubou a porta e, com uma faca na cintura, lhe fez ameaças, dizendo que a mataria caso ela não ficasse com ele. Declarou, ainda, que, teme por sua vida, pois o recorrente segue fazendo ameaças, através de ligações de outros números, o que lhe causa temor.

Tal relato, aliás, está em consonância ao depoimento prestado por ela perante a autoridade policial, termo no ID – 21741680, a saber:

“QUE mora em Xinguara há aproximadamente 12 anos; QUE possui 02 filhos maiores de idade;
QUE manteve uma união estável com o nacional EDGLE BATISTA DE OLIVEIRA por aproximadamente 06 anos
;
QUE estão separados há 05 meses
;
QUE EDGLE sempre vem perseguindo a declarante, pois não aceita o fim do relacionamento com a mesma
;
QUE a declarante possui medidas protetivas em desfavor de EDGLE, porém o mesmo vem descumprindo as medidas
; QUE EDGLE disse para a declarante as seguintes textuais" ESSAS MEDIDAS NÃO VALE DE NADA E QUE SE EU FOR PRESO EU VOU SAIR";
QUE no dia 15/05/2021 por volta das 20h, EDGLE foi até sua residência, localizada no Projeto Casulo, zona rural deste município, arrombou a porta, ocasião em que EDGLE estava portando uma faca de cabo branco e tentou agredir a declarante
; QUE EDGLE estava bastante alcoolizado;
QUE a declarante estava sozinha com sua mãe e seu irmão, pois a declarante cuida dos mesmos, que são acamados, ocasião em que EDGLE foi até a cama onde estava a mãe da declarante e apertou-lhe pelos braços
;
QUE então a declarante correu para pedir ajuda e EDGLE saiu correndo atrás da relatora, oportunidade em que a mesma conseguiu ligar para seu filho e seu genro, que logo em seguida chegaram no local e que EDGLE também tentou agredir os mesmos
; QUE então o filho da declarante, o nacional Cássio Vagner da Silva Santos, pegou um facão para intimidar EDGLE e para que o mesmo fosse embora da residência;
QUE a declarante teme por sua vida, pois EDGLE não quer respeitar as medidas protetivas
; que EDGLE é bastante agressivo.”
(grifo nosso)

O apelante teve a revelia decretada e, assim, não foi ouvido em juízo.

Pois bem. Como suso mencionado,
extrai-se dos autos do Processo nº 0800670-08.2021.8.14.0065
uma
decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida e em desfavor do recorrente
, consistentes, dentre outras, em impedimento de aproximação (limite mínimo de distância de 300 metros) e contato com ela, bem como a
certidão de intimação dele em 13/04/2021
, mais de 01 (um) mês antes do fato que ora se analisa.

Ademais, não é despiciendo ressaltar que,
em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância
por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
. AMEAÇA.
CONTEXTO FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE
. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5. A prova testemunhal, especialmente o
depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos constantes nos autos, comprova a materialidade e autoria dos crimes
.

6.
O crime do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 prescinde de dolo específico, sendo suficiente a demonstração do descumprimento de medida protetiva de urgência ciente pelo agente
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo parcialmente provido (...).”
(TJ/MG, 0015301-34.2024.8.13.0672, Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 09/02/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
Materialidade e autoria demonstradas – Relevância da palavra da ofendida, que narrou os fatos com clareza e encontra apoio em outras provas
– Perseguição Majorada – Mídias disponibilizadas que demonstram o comportamento insistente do acusado – Fatos típicos – Crime habitual consistente na reiteração de condutas, ainda que estas sejam indiferentes penais de per se – Crime que também é caracterizado quando o agente perturba a liberdade da vítima, sendo dispensável efetiva ameaça – Impertinentes as considerações acerca de ausência de prova do crime de ameaça – Dolo de perseguir caracterizado –
Descumprimento das medidas protetivas de urgência – Acusado que, ciente das medidas de proteção, voluntariamente se aproxima da vítima
– Versão exculpatória inconvincente, até porque o que se protege é a Administração da Justiça – Condenação mantida – Pena, regime e suspensão condicional da pena bem lançados – Recurso desprovido.”
(TJ/SP, 1500268-59.2024.8.26.0415, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. João Augusto Garcia, j. 11/12/2025) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a condenação do réu pela prática do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao apelante a pena mínima do delito em comento, à época da sua ocorrência (maio/21), qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 25/03/2026